Tribunal: TJBA
Processo: 8010295-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010295-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AILTON SANTANA BOMFIM

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, CLECIA DA CRUZ CARDOSO

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA NÃO COMPROVADA. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sendo o recurso fundado na suposta abusividade de encargos, ausência de memória de cálculo e capitalização diária de juros sem indicação da taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os indícios de abusividade contratual apontados — ausência de memória de cálculo adequada e suposta capitalização diária de juros sem indicação da taxa — são aptos a descaracterizar a mora e justificar a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige apenas a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual decorre do inadimplemento e pode ser comprovada por notificação extrajudicial válida.

A apresentação de planilha ou memória de cálculo do débito não constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo documento facultativo que não condiciona a validade da liminar.

A existência de demonstrativo discriminado do débito nos autos, com indicação das parcelas e encargos, afasta a alegação de ausência de memória de cálculo e evidencia o inadimplemento.

A inexistência de cláusula expressa de capitalização diária de juros no contrato afasta a alegação de abusividade por violação ao dever de informação.

A descaracterização da mora exige demonstração concreta de abusividade contratual relevante, com impacto substancial no débito, não sendo suficiente a alegação genérica desacompanhada de prova.

A ausência de probabilidade do direito inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, restando prejudicada a análise do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige apenas a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A planilha de débito não constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. A descaracterização da mora depende da comprovação concreta de abusividade contratual relevante, não sendo suficiente alegação genérica. 4. A inexistência de cláusula expressa de capitalização diária afasta a alegação de abusividade por violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 524; CPC, art. 995, parágrafo único; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 07124862520198070006, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 16.03.2022; TJ-MG, AI nº 0190312-95.2020.8.13.0000, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 28.07.2020.